Tribunal: TJDFT
Processo: 0707844-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA DO RÉU. HONORÁRIOS. REDUÇÃO DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Pedido inicial. Acolhimento integral. Sucumbência do réu. Tendo o pedido monitório sido acolhido em sua integralidade, com a constituição do título executivo de pleno direito, não há se falar em sucumbência recíproca e distribuição dos encargos processuais entre as partes.
2 – Honorários de sucumbência. Art. 85, § 2o, do CPC. Fixação. Mínimo legal. Se o mandado monitório não for cumprido e o título judicial for constituído de pleno direito,a verba honorária deve ser fixada conforme as regras ordinárias dispostas no art. 85, § 2° do CPC.
3 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

r